Tribunal: TJPA
Processo: 0002678-48.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002678-48.2012.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No caso dos autos, o laudo pericial constatou
que a Usina Hidrelétrica obedece a rigorosos procedimentos de monitoramento e controle de qualidade do meio ambiente, não verificando
poluição do rio por parte da Usina, mas sim em razão de outras atividades na região que contribuem para poluição do rio, qual seja balsa utilizada para travessia de caminhões de grande porte que derramava combustível derivado de petróleo, não podendo ser atribuída a poluição do rio à Usina.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor das
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido manejado pelo Ministério Público pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente. Consequentemente julgo extinto o processo, com julgamento de mérito nos termos do art. 487,1 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85”

Historiam os autos que o
Ministério Público do Estado do Pará interpôs Ação Civil Pública visando a responsabilidade objetiva da requerida pelo dano causado ao meio ambiente.

Na exordial, informou que em maio de 2010 chegou ao conhecimento da promotoria de justiça do meio ambiente que a Usina Hidrelétrica de Curuá - Una, localizada no Rio Curuá - Una, no Município de Santarém de responsabilidade da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte, havia causado, desde o ano de 2006, danos ao meio ambiente.

Afirmou que os moradores da região reclamaram da água contamina com óleo, que ocasionou a morte de peixes dificultando a pesca na região, bem como o exercício de outras atividades, tendo a contaminação sido causada em razão da atividade da Usina Hidrelétrica de Curuá - Una.

Aduziu que a referida hidrelétrica funcionou sem atender as exigências da Resolução CONAMA N° 006/87 e sem atender as condicionantes impostas pela SEMA/PA.

Inconformado com a sentença de improcedência, o órgão ministerial apela, pugnando a reforma da sentença, defendendo restar comprovado o dano ambiental em razão de a Usina Hidrelétrica de Curuá-Una não ter cumprido com as normas ambientais, causando poluição ambiental no desempenho de sua atividade, ensejando, assim, sua responsabilidade objetiva em indenizar o dano causado ao meio ambiente.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo, conforme certidão de Id. 2248998 - Pág. 13.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer (Id.
2474807), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2598890).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se assiste razão ao apelo, que pretende a responsabilização da empresa apelada pelo dano que teria causado ao meio ambiente, desde 2006, em razão da
Usina Hidrelétrica de Curuá – Uma, no Município de Santarém.

Com efeito, a proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225,
caput, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O § 3º, do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

“Art. 225 (...)

§3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional temos a Lei n° 6.938/1981 que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um importante instrumento de aplicação das regras ambientais.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Sendo assim, a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

Ocorre que, no caso dos autos, conforme inclusive destacado pelo próprio Ministério Público Estadual de 2° Grau,
foi realizada perícia no local de exército das atividades da empresa apelada, não tendo sido constatada poluição do rio por parte da Usina Hidrelétrica.

Além disso, foi verificado que outra atividade estaria contribuindo para a poluição do rio, qual seja a atividade de uma balsa utilizada para travessia de caminhões de grande porte que, em função de sua precária estrutura, estaria derramando combustível derivado de petróleo no rio e contaminando a água. Nesse sentido, foi desconstruído o nexo de causalidade, indispensável para a responsabilização objetiva.

Observou-se que
a Usina Hidrelétrica obedece a rigorosos procedimentos de monitoramento e controle de qualidade do meio ambiente, inclusive que também contribui com os órgãos de pesquisa da Amazônia para repovoar os peixes nativos da região.

A propósito, em conclusão do laudo pericial ambiental (Id. 2248992 - Pág.4/20), restou consignado:

“
7 - CONCLUSÃO: Ante o exposto e o que foi observado, concluem os Peritos que a Usina Hidrelétrica de Curuá-Una, na atualidade, obedece a rigorosos procedimentos de monitoramento e controle da qualidade do meio ambiente, tanto do rio Curuá-Una quanto da mata ciliar e das comunidades próximas. Quanto às comunidades visitadas, o que foi constatado foi à falta de apoio tanto da empresa quanto do poder público, haja vista que a maioria delas não possui sequer energia elétrica oriunda da hidrelétrica, utilizando os geradores de energia movidos a óleo diesel, que possuem um alto custo de operação. Além do mais, todas as comunidades visitadas não dispõem de serviços de saúde, abastecimento de água e infraestrutura adequadas.

No momento da perícia não foi constatada a poluição do rio por parte da Usina Hidrelétrica, pois como dito anteriormente, constatamos rigorosos controles na operação.
No momento da perícia constatamos outra atividade contribuindo para poluição do rio, que foi uma balsa utilizada para travessia de caminhões de grande porte. Esta embarcação, em função de sua precária estrutura, derramava combustível derivado de petróleo no rio
.

Na execução da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una, projeto do regime militar da década de 70, houve o alagamento de uma área de 120 km2, onde não houve a preocupação da retirada da vegetação nativa, o que fez com que toda essa vegetação fosse decomposta, consumindo oxigênio do rio o que pode ter causado grande mortandade de peixes na época. Hoje o que se observa, são os incorifávéís troncos secos, que foi o que restou das antigas árvores da área de floresta que deu lugar ao reservatório da usina. Quanto aos peixes, a própria empresa em parceria com outros órgãos de pesquisa da Amazônia trabalharam para que esse dano fosse reparado, conseguindo repovoar o rio com espécies nativas.”

Diante disso,
considerando este quadro probatório, verifica-se ausente
a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado
.

Sobre o tema, já se pronunciou este Tribunal:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. ELEMENTO NECESSÁRIO
. PERÍCIA DE OUTRO ÓRGÃO. VISTORIA. IMPRECISÃO TÉCNICA. INADEQUAÇÃO À APURAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DO DANO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA. VETORES PREJUDICADOS.
INCERTEZA DO NEXO DE CAUSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO RÉO. APLICAÇÃO ANALÓGICA
. 1. Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando os réus, Construtora Mello de Azevedo S/A e Município de Santarém, ao pagamento da quantia de R$ 1.000.000,00, (um milhão de reais), a título de dano moral coletivo, por força de degradação ambiental incidente no Igarapé de Ururá e na Serra do Índio, no Município de Santarém; 2.
O dano moral ambiental coletivo contempla responsabilidade objetiva, caracterizando o dever de indenizar caso presentes o impulso do agente, o resultado lesivo e o nexo de causalidade entre eles
; 3. A sentença tomou por base a perícia de avaliação da lavra da Polícia Federal, destinada à verificação e dimensionamento de dano ambiental situado em dois vetores, quais sejam o Complexo do Igarapé Irurá e a Serra do Índio; bem como a extração de material terroso na Serra do Índio; 4. A prova pericial foi produzida pelo autor, aceita pelo juízo e não impugnada pelo polo passivo, de modo que seu caráter probatório se afigura incontroverso nos autos. 5. A princípio, o laudo de órgãos externos, fundado em mera vistoria na área de interesse não se mostra suficiente à apuração do dano ambiental, sobretudo no caso em exame, que envolve a vinculação do mal poluidor à atividade da empresa. Na hipótese, que envolve poluição de águas, era indispensável um exame laboratorial para identificar detritos advindos das obras no conteúdo do igarapé afetado; igualmente no que tange à área de preservação, onde somente um estudo agrimensor e da degradação sofrida pelo assoreamento, seria capaz de imputar às obras em questão a relação direta de seus resultados com a degradação ambiental da região. O próprio autor da ACP produziu a prova insuficiente a denotar sua pretensão. Além disso, o laudo pericial informa que as obras se estenderam pelo lapso de 2002 a 2007, tendo a demanda sido proposta em 2008. Logo, após encerradas as atividades da construtora. A avaliação pericial dos autos se deu em 2012, em tempo muito posterior aos dois eventos (atividade e ACP), não tendo o juízo, determinado a realização de perícia judicial, tampouco a providência fora requerida pelo parquet; 6. Daí resulta que, além de cuidar-se de mera vistoria, por natureza desprovida da precisão necessária à sua utilidade na lide, no tempo em que fora elaborada, já não havia como identificar vários vetores de interesse à apuração da relação entre as obas e o dano ambiental, máxime no concernente à retirada de aterro da Serra do Índio, que, na qualidade de conduta imediata, necessitava ser apurada em tempo real, o que restou prejudicado no panorama em tela; 7. Considerando o caráter punitivo afeto à responsabilização pelo dano ambiental, compete a aplicação analógica do princípio in dubio pro reo, insculpido no inciso VII do Código de Processo Penal, segundo o qual, na perquirição da tipicidade da conduta criminosa, caso as provas colhidas não conduzam à certeza, ensejando-se dúvida, a conclusão deve ser pela absolvição do réu. Mutatis mutandis, em sede de dano ambiental, compete a improcedência do pedido veiculado na ACP; 8. Não obstante isto, ao exame dos vetores apurados na vistoria dos autos, reputo que, em sua substância, a prova se ressente da certeza exauriente inafastável do nexo entre as obras do anel viário e o dano ambiental presente nas regiões vistoriadas. E tal dúvida não pode ser elidida pelas informações coletadas de pesquisas em sites de internet, dado o caráter subjetivo e incerto da informação, que, além de advir de terceiros, não se coaduna com o grau de segurança necessário à conclusão pela prática de ilícito ambiental; 9. Quando à avaliação do projeto prévio, realizado pelo Município de Santarém e submetido à apreciação do Ministério Público, observo que se trata de estudo prévio à realização das obras, que se destinava ao exame das medidas necessárias à prevenção dos danos naturais ensejados pela atividade em voga. Em que pese haver reprovado vários critérios utilizados, não há, nos autos, a prova da finalização do projeto, de modo que não há informação acerca da satisfação das recomendações procedidas pelo parquet. Ainda, a lide visa a perquirir o dever de indenizar e de repor os prejuízos em tela, de sorte que se atenta aos efeitos envolvidos, o que somente a perícia poderia aferir. Portanto, as questões tratativas da realização das obras ressoam pouco relevantes ao objeto da demanda, pelo que não lhes pode ser imputado o condão de caracterizar a responsabilidade objetiva pela lesão ao meio ambiente; 10. A sentença que julgou procedente o pedido formulado na ACP deve ser reformada, porquanto contrária ao conjunto probatório dos autos,
que conduzem à

incerteza do nexo causal entre as atividades da construtora e a degradação ambiental presente na região. Importa, assim, a aplicação analógica do princípio in dubio pro réo para julgar improcedentes os pedidos exordiais;
11. Recursos conhecidos e providos. (TJ-PA - AC: 00096379020088140051 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2019)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023